Tribunal: TJSP
Processo: 2143271-38.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Sebastião Flávio
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de execução. Penhora. Soma em dinheiro bloqueada em conta bancária dos executados. Importe muito inferior ao que já foi gasto com os custos do processo. Aplicação à hipótese do disposto no art. 836 do CPC. Liberação do numerário em favor dos devedores deferida em primeiro grau. Acerto. RECURSO DENEGADO.